Tribunal: TJSP
Processo: 1005461-73.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança com pedido de liminar em virtude de indevida aplicação de juros declarados inconstitucionais – Insurgência quanto aos juros moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 - Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança com pedido de liminar em virtude de indevida aplicação de juros declarados inconstitucionais – Insurgência quanto aos juros moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 - Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/2013 - Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic - O afastamento dos juros previstos pela Lei Estadual no 13.918/09 não tem o condão de suspender a exigibilidade da integralidade do débito – Inocorrência de renúncia ao direito pleiteado por força de adesão ao PEP (Programa Especial de Parcelamento) – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença concessiva da segurança mantida – Recursos oficial e voluntários improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005461-73.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MULTIEIXO
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1005461-73.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18819 (WC)
2/9
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005461-73.2020.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Multieixo Implementos Rodoviários Ltda
Interessado: Procurador Geral do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18819
Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança com
pedido de liminar em virtude de indevida aplicação de juros
declarados inconstitucionais – Insurgência quanto aos juros
moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 - Incidência
afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/2013 - Atualização do
débito fiscal limitada à taxa Selic - O afastamento dos juros
previstos pela Lei Estadual no 13.918/09 não tem o condão de
suspender a exigibilidade da integralidade do débito –
Inocorrência de renúncia ao direito pleiteado por força de adesão
ao PEP (Programa Especial de Parcelamento) – Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior
Tribunal de Justiça – Sentença concessiva da segurança mantida –
Recursos oficial e voluntários improvidos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar
em virtude de indevida aplicação de juros declarados inconstitucionais impetrado por
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA contra ato do PROCURADOR
GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o recálculo do débito fiscal devido à
aplicação dos juros previstos na Lei Estadual 13.918/2009, não obstante haver aderido
ao Programa Especial de Parcelamento (PEP).
A r. decisão de fls. 81/84 deferiu a liminar.
Informações às fls. 220/240, alegando, preliminarmente,
falta de interesse de agir, coisa julgada e inadequação da via eleita. No mérito, defendeu
a constitucionalidade do ato atacado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1005461-73.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18819 (WC)
3/9
Manifestação do Ministério Público às fls. 261/263,
declinando do interesse no feito.
A r. sentença às fls. 308/316, concedeu a segurança.
Custas e despesas processuais pelo impetrado Sem condenação em honorários
advocatícios. Anotou o reexame necessário.
Recurso de apelação às fls. 319/328, buscando a reforma
do julgado e reiterando, tanto nas preliminares, como no mérito, as alegações contidas
nas informações.
Contrarrazões às fls. 354/386, pugnando pela manutenção
da r. sentença.
Há reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
Os recursos oficial e voluntário não comportam provimento.
Inicialmente, observo que as preliminares recursais são
idênticas àquelas suscitadas nas informações e já rechaçadas na sentença de 1o grau,
razão pela qual ficam afastadas pelos fundamentos jurídicos lançados pelo juízo a quo,
vez que corretamente aplicados e não havendo motivo para desnecessária repetição.
No mais, ressalte-se que o argumento da Fazenda quanto a
renúncia do direito pela apelada não encontra guarida, pois a adesão ao Programa
Especial de Parcelamento do ICMS (PEP) não implica na aludida renúncia, mas tão
somente, a programa de adimplemento parcelado.
Quanto aos juros aplicados nos créditos tributários, objetos
da ação, o Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao examinar o Incidente de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que tinha por objeto os juros
estabelecidos pela Lei Estadual no 13.918/09, julgou “procedente em parte a arguição,
para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1005461-73.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18819 (WC)
4/9
da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de
modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda
aquela incidente na cobrança dos tributos federais, que atualmente é a Selic.”
Ademais, a questão foi examinada pelo Órgão Especial
desta Colenda Corte, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no.
0170909-61.2012.8.26.0000, realizado em 27/02/2013, por meio de V. Acórdão publicado
em 26/03/2013, da lavra do Eminente Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, assim
ementado:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela
Lei Estadual no 13.918/09
Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e multas
estaduais
(englobando
a
correção
monetária)
que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida
por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar
mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e correção
monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário
Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto
no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF §§ 1o a 4o do
referido preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa
de
correlação
entre
normas
gerais
e
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais
sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados
e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do
interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os
Estados-membros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442) CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1005461-73.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18819 (WC)
5/9
juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês,
“se a lei não dispuser de modo diverso”
Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito
dos tributos federais que, destarte, também se insere no
plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro,
balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e
do DF Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para
a recomposição dos créditos tributários da União a partir da
edição da Lei no 9.250/95, não podendo então ser
extrapolado pelo legislador estadual Taxa SELIC que, por
sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente
possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos
valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente
captado pelo ente público para cumprir suas funções

Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado,
contraria
a
razoabilidade
e
a
proporcionalidade,
a
caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o
Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente
Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da
arguição,
para
conferir
interpretação
conforme
a
Constituição, em consonância com o julgado precedente do
Egrégio STF na ADI no 442
Legislação paulista
questionada que pode ser considerada compatível com a
CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade
engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim
Tem lugar,
portanto,
a
declaração
de
inconstitucionalidade
da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado
às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de
modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência parcial da
arguição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1005461-73.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18819 (WC)
6/9
Portanto, a nova sistemática de cobrança de juros
moratórios incidentes sobre tributos e multas no âmbito do Estado de São Paulo,
decorrente das inovações impostas pela Lei Estadual no 13.918/09, que redundou na
aplicação de taxa de juros de 0,13% ao dia, contraria a razoabilidade e
proporcionalidade, a caracterizar natureza confiscatória, além de violar a competência
concorrente entre União, Estados e Municípios para legislar sobre Direito Financeiro e
Tributário (CF, art. 24, I e §§1o a 4o). Assim, é necessário se conferir à referida norma
estadual interpretação conforme à Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Colendo STF na ADI no 442, a fim de que a taxa de juros adotada pelo
Estado de São Paulo (que engloba a correção monetária) para a atualização monetária
de seus tributos seja, sempre, igual ou inferior à utilizada à União para o mesmo fim.
Em vista disso, a atualização do débito deve se limitar à
taxa Selic.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público já se
pronunciou quanto ao tema em voga, para tanto, destaca-se, pois, a ementa do eminente
Desembargador Relator AROLDO VIOTTI:
"Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Auto
de Infração e Imposição de Multa para cobrança de débitos
de ICMS. Incidência de juros de mora e multa. Alegação de
inconstitucionalidade da exigência dos juros de mora em
índices superiores àqueles previstos para os créditos
tributários federais (taxa SELIC), assim previstos na Lei
Estadual no 13.918/09. Inconstitucionalidade da Lei Estadual
n.o 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta
Corte. Competência concorrente (art. 24, l c.c. §§ 1o e 4o da
CF). Sentença de procedência mantida. Recursos oficial,
este tido por interposto, e voluntário improvidos". (TJSP,
Apelação no 1044955-52.2014.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
AROLDO VIOTTI, j. em 31/3/2015).
E, ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1005461-73.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18819 (WC)
7/9
"TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - Mandado de Segurança -
Programa Especial de Parcelamento PEP do ICMS -
Pretensão de correção do débito, com exclusão dos juros,
tidos por inconstitucionais e aplicação do teto da Taxa
SELIC, no cálculo do débito do Parcelamento Especial no
20004701-9
-
Inconformismo
-
Cabimento
-
Inconstitucionalidade da Lei estadual 13.918/09 declarada
pelo Plenário deste Tribunal de Justiça - Inviabilidade de
aplicação do critério de atualização determinado por aquele
diploma - Precedentes deste Tribunal e do STF - Taxa de
juros aplicável ao montante do imposto ou da multa que não
pode exceder à Selic utilizada pela União para o mesmo fim
- Sentença mantida - Recursos oficial e voluntário não
providos". (TJSP, Apelação / Reexame Necessário no
4008972-71.2013.8.26.0506, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e JUIZO EX OFFICIO, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. em
11/3/2015).
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com
repetição de indébito. ICMS. Autos de Infração e Imposição
de Multa AIIM's. Créditos tributários quitados à vista e por
meio de programas de parcelamento. Insurgência em face
do índice de juros de mora aplicado, bem como em face da
forma de cálculo das multas punitivas. Sentença de primeiro
grau que julgou improcedente a ação. Acórdão que deu
parcial provimento ao apelo da autora para julgar
procedente em parte os pedidos e determinar o afastamento
do cômputo dos juros sobre os créditos tributários em
discussão com base na Lei Estadual no 13.918/09, lei esta
que alterou a redação do artigo 96 da Lei Estadual no
6.784/89, o qual passou a prever a aplicação de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1005461-73.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18819 (WC)
8/9
mora no percentual de 0,13% ao dia, substituindo-os pela
taxa SELIC. Omissão, contradição ou obscuridade. Não
ocorrência. Caráter nitidamente infringente dos embargos.
Impossibilidade do recurso visando a modificação do
julgado.
Prequestionamento.
O
propósito
de
prequestionamento dos embargos deve estar condicionado
à existência de algum dos vícios indicados no artigo 535 do
CPC.
O
julgador
não
está
obrigado
a mencionar
expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais
alegados para futura interposição de outros recursos.
Embargos rejeitados". (TJSP, Embargos de Declaração no
1018701-42.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
OSWALDO LUIZ PALU, j. em 4/2/2015).
Por outro lado, cumpre observar que o afastamento dos
juros previstos pela Lei Estadual no 13.918/09 não tem o condão de suspender a
exigibilidade da integralidade do débito.
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão agravada que
considerou desnecessária a substituição da CDA, bastando
apenas a retificação do cálculo, em observância à decisão
judicial anterior que impôs o afastamento dos juros da Lei
13.918/09 Manutenção Adequação de índices passíveis de
serem auferidos por simples operação aritmética não
acarreta a iliquidez da Certidão de Dívida Ativa Decisão
mantida
e
recurso
desprovido".
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento no 2109451-04.2015.8.26.0000, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. MOREIRA DE CARVALHO, j. em
29/7/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1005461-73.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18819 (WC)
9/9
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos oficial e
voluntário.

MARCELO L THEODÓSIO
Relator